Tribunal: TJDFT
Processo: 0702088-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à parte apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102